Tribunal: TJDFT
Processo: 0752923-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESIDENCIAL SÃO GABRIEL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIADO JUÍZO SUSCITADO.
1. Encontrando-se o endereço do réu situado na Residencial São Gabriel (Região Administrativa do Jardim Botânico), deve o feito ser julgado na Circunscrição de Brasília/DF.
2.Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado da 16a Vara Cível de Brasília/DF.